Tribunal: TJDFT
Processo: 0700302-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700302-13.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SAMIR SANTANA PEREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. TERCEIRA INTERESSADA. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NO TRÁFICO. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL. IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DO PERDIMENTO DO BEM EM FAVOR DA UNIÃO. DOSIMETRIA. 3a FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PELO JUÍZO A QUO. FRAÇÃO MÍNIMA DE DIMINUIÇÃO (1/6). ADEQUAÇÃO. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA PECUNIÁRIA MANTIDA. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A despeito da fundamentação da terceira interessada, proprietária do veículo, fato é que o bem apreendido foi utilizado para a consecução do crime de tráfico de drogas e, havendo prova de sua utilização, tal bem terá seu perdimento decretado, nos termos do artigo 63 da Lei no 11.343/2006. O artigo 243, parágrafo único, da Constituição da República é expresso ao dispor que "todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado". 2. A quantidade, a natureza e a diversidade da droga apreendida podem ser utilizadas para modular a fração redutora da pena, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), em razão do privilégio previsto no § 4o do art. 33 da LAD, desde que não tenham sido empregadas na primeira fase da dosimetria. 3. Havendo fundamentação concreta e idônea para a redução da pena na fração mínima em razão do privilégio, considerando a grande quantidade de maconha apreendida - quase 4 (quatro) quilos - a sentença deve ser mantida. 4. O estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal, deve ser aferido no Juízo da Execução. 5. Compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais analisar a detração do período de custódia provisória, para fins de progressão do regime prisional. 6. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 33, § 4°, e 60, §6o, ambos da Lei n°11.343/2006, 42 e 91, inciso II, ambos do Código Penal e 387, §2o, do Código de Processo Penal, ponderando sobre a reconsideração da pena, a primariedade, a contribuição com a Justiça, a natureza da droga e o período já cumprido em regime fechado. Pede, assim, (i) a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em fração superior a 1/6 (um sexto), considerando a sua primariedade, suas condições judiciais favoráveis, a natureza da droga e a confissão espontânea, com a adoção do regime aberto de cumprimento de pena e a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (ii) a aplicação da detração penal, a fim de que a pena efetiva seja recalculada, possibilitando a adoção de regime mais benéfico e a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e (iii) a restituição do veículo Toyota Etios HB XS 15, placa PAD 4120, de cor vermelha, a sua legítima proprietária Juliana Ferreira Lopes, resguardando seus direitos de terceira juridicamente prejudicada nos termos da lei. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 33, § 4°, e 60, §6o, ambos da Lei n° 11.343/2006, 42 e 91, inciso II, ambos do Código Penal e 387, §2o, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028